Tribunal: STF
Processo: ADI 7025
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto os arts. 1º, parágrafo único; 3º, XI; e 10, XIII, XV, XVI, XX e parágrafo único, da Lei n. 17.170, de 24 de maio de 2012, do Estado do Paraná, que versa sobre o sistema remuneratório dos policiais civis.
 
Afirmou ter legitimidade ativa como entidade de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX). Mencionou a finalidade institucional voltada à defesa dos direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária. Tem como configurada a pertinência temática, porquanto a norma impugnada dispõe sobre a remuneração de seus associados.
 
Apontou violados os arts. 7º, IX, XIII e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, por meio dos quais assegurados aos servidores públicos os direitos a adicional noturno, limitação da jornada a 8 horas diárias e 44 semanais, bem assim remuneração do serviço extraordinário com acréscimo de ao menos 50% em relação ao normal.
 
Asseverou que a lei impugnada não prevê o pagamento de horas extras, de adicional noturno e de adicional por acúmulo de funções, tampouco limitou a jornada dos policiais civis.
 
Evocou precedentes no sentido da viabilidade do acréscimo de parcelas à remuneração por subsídio (ADIs 5.054 e 5.114, ministra Cármen Lúcia; e ADI 4.079, ministro Roberto Barroso).
 
Referiu-se ao direito dos policiais civis de receberem gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva (Tide), além daquela por encargos especiais (art. 10 da lei impugnada). Assinalou que essas verbas não remuneram as horas extras ou o acúmulo de funções, mas, sim, a periculosidade e as condições especiais de trabalho.
 
Aduziu ser inconstitucional a diária especial por atividade extraordinária voluntária (Deaev), na medida em que não remunera as horas extras. Argumentou que os policiais civis se veem compelidos a aceitar o exercício de atividade extraordinária por remuneração inferior à devida a título de horas extras.
 
Realçou que delegados de polícia acumulam funções em mais de uma comarca e o descumprimento habitual do limite da duração do trabalho.
 
Requereu, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos arts. 1º, parágrafo único; 3º, XI; e 10, XIII, XV, XVI, XX e parágrafo único, da Lei n. 17.170/2012 do Estado do Paraná, com a atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de assentar-se que não são vedadas a limitação da carga horária de trabalho; a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; a remuneração do serviço extraordinário com adicional de ao menos 50%; e a remuneração adicional pelo acúmulo de funções.
 
Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade da diária especial por atividade extraordinária voluntária prevista no art. 3º, XI, da Lei n. 17.170/2012 do Estado do Paraná. Subsidiariamente, dos arts. 1º, parágrafo único, e 3º da referida Lei.
 
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná afirma a higidez constitucional das normas. Defende que a adoção do regime de subsídio visa compensar as situações excepcionais, como o trabalho perigoso, noturno e extraordinário, inerente à carreira policial.
 
O Governador do Estado do Paraná afirma a inviabilidade de cumulação de outras verbas remuneratórias com a percepção de subsídio. Assevera que as vantagens remuneratórias anteriormente recebidas foram incorporadas ao subsídio. Afirma que o desempenho das atividades em jornadas irregulares e durante plantões noturnos são inerentes ao regime da carreira. Postula a improcedência do pedido.
 
O Advogado-Geral da União articula a ilegitimidade ativa da requerente, tendo em vista que a norma impugnada não se restringe ao sistema remuneratório da categoria dos delegados de polícia. No mérito, aponta a impossibilidade de acumulação do subsídio com outras verbas remuneratórias. Sustenta que as atividades prestadas não ostentam natureza extraordinária, levando em conta o regime especial de trabalho das categorias. Pondera incorporadas ao subsídio as gratificações pagas antes da alteração do regime remuneratório. Acresce inexistir previsão legal para pagamento das verbas pretendidas. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
 
A Procuradoria-Geral da República alega a ilegitimidade ativa da proponente, por representar fração das categorias atingidas. Quanto ao mérito, aponta que a “Diária Especial por Atividade Extraordinária Voluntária” remunera o plantão realizado pelos integrantes da corporação e não se confunde com o pagamento de serviço extraordinário ou de adicional noturno. Opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência.

Em 1º de fevereiro de 2024, determinei a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa por falta de representatividade da totalidade de carreiras atingidas pelo provimento jurisdicional pretendido.

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) formalizou agravo interno (petição/STF n. 21.122/2024). Alega possuir legitimidade ativa, aludindo aos objetivos institucionais de defesa judicial e extrajudicial das prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira. Discorre sobre a extensão do benefício no caso de procedência do pedido, frisando abranger os policiais civis. Diz haver sido reconhecida sua legitimidade nas ADI 3.263, 3.288, 3.535, 3.600 e 3.644. Especificamente com relação à Lei n. 17.170/2012, aponta a análise de mérito na ADI 5.400, ministro Luiz Fux, a caracterizar a legitimidade da entidade associativa requerente. Argumente a possibilidade de deflagração do controle concentrado por entidade de classe na hipótese de surtir efeitos para além da classe representada, como no caso da ADC 12, na qual reconhecida a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil para questionar a prática do nepotismo. Remetendo ao decidido na ADI 5.291, ministro Marco Aurélio, ressalta que a jurisprudência restritiva limita o acesso à jurisdição constitucional e à proteção dos direitos fundamentais. Busca a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, a apreciação pelo Plenário, provendo-se o agravo regimental.

O Governador do Estado do Paraná apresentou contrarrazões. Aponta que as normas questionadas tratam da remuneração de todos os policiais civis do Estado do Paraná, e não apenas das autoridades policiais. Aduz ausente representatividade adequada. Alega que os julgados indicados são antigos e não espelham o entendimento mais recente do Tribunal. Assinala que a Constituição de 1988 ampliou os legitimados ativos, com o objetivo de promover, no controle concentrado de constitucionalidade, participação ampa da sociedade civil. Evoca como precedente a ADPF 750 AgR, ministra Cármen Lúcia, na qual consignada a ilegitimidade da Adepol, por não representar as demais categorias alcançadas pela norma atacada. Pleiteia o desprovimento do agravo.

É o relatório.

2. Reputo atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno.

Conforme mencionado na decisão agravada, o Supremo não reconheceu a legitimidade da Adepol no julgamento da ADPF 750, na qual questionadas normas disciplinadoras de cassação de aposentadoria e disponibilidade contidas no estatuto dos servidores públicos civis do Estado de Pernambuco.

Na ocasião, a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, consignou a falta de representatividade adequada da associação para questionar dispositivos normativos aplicáveis a todos os servidores públicos civis estaduais.

O quadro apresentado nesta ação, contudo, é distinto. A Adepol questiona o diploma que instituiu o subsídio como sistema remuneratório para os delegados e servidores públicos da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Em casos similares, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da associação requerente. Observem alguns julgados nos quais as normas questionadas abarcavam os servidores públicos da Polícia Civil estadual.

Na ADI 3288, a Adepol questionou norma estadual que determinava a aplicação imediata de suspensão preventiva a servidor da Polícia Civil denunciado pela prática de determinados crimes, em acórdão assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DA LEI 15.301, DE 10 DE AGOSTO DE 2004, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO PREVENTIVA A SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL, ASSIM QUE RECEBIDA DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE DETERMINADOS CRIMES. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF). 
1. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de “todos os delegados de polícia de carreira do país, para defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses” (inciso IX do art. 103 da Constituição Federal). Presença do requisito da pertinência temática entre as finalidades da agremiação e o objeto da causa. 
[...]
5. Ação direta que se julga procedente.
(ADI 3.288, ministro Ayres Britto, DJe de 24 de fevereiro de 2011)

No mesmo sentido, recentemente foi reconhecida a legitimidade da Adepol no julgamento da ADI 7.024, na qual impugnado decreto estadual que estabeleceu condições para a manutenção do porte de arma de fogo por policiais civis aposentados e a concessão de identidade funcional aos inativos. Transcrevo trechos pertinentes da ementa do acórdão:

Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Condições para manutenção do porte de arma de fogo por policiais civis aposentados. Competência legislativa. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 14, § 1º, I, e § 3º; e 21, § 5º, I a IV, do Decreto nº 8.135/2017, do Estado do Paraná, que estabelecem condições para a manutenção do porte de arma de fogo por policiais civis aposentados, bem como para a concessão de identidade funcional a servidores inativos. 
[...]
8. Pedidos julgados improcedentes, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública”.
(ADI 7.024, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de fevereiro de 2023)

A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão:

II.2 Legitimidade ativa da ADEPOL-Brasil 
6. De igual modo, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Advocacia-Geral da União. A autora constitui entidade de classe de caráter nacional. Além disso, existe vínculo de pertinência entre o conteúdo dos dispositivos impugnados – que versam sobre porte de armas para policiais civis – e a finalidade da Associação dos Delegados de Polícia. 
7. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer a legitimidade ativa da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade. Menciono como precedentes a ADI 3.288, Rel. Min. Ayres Britto; ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADI 4.009, Rel. Min. Eros Grau. 
8. De modo que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
[...]
(com meus grifos)

A Adepol também foi admitida como requerente na ADI 5.241, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de setembro de 2021.

No caso destes autos, a norma estadual atacada versa sobre o sistema remuneratório de delegados e policiais civis, de modo a subsumir-se às hipóteses em que o Plenário reconheceu a legitimidade da associação requerente, razão pela qual o agravo interno merece provimento.

3. Do exposto, conheço do agravo interno e o provejo, para reconhecer a legitimidade ativa da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) para ajuizar esta ação, afastando-se a decisão agravada. 

4. Voltem-me os autos conclusos para que se proceda ao julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade.

5. Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente